Tribunal: TJMT
Processo: 23808-24.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 22/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
22/04/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
22/04/2020 - 15:41:14
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Nro do
80238088220188110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80238088220188110001 Órgão Judiciário : CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 4
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
JOSE
GM/CHEVROLET
JYH4451 MT ERICO B. TRANSFERENCIA 21/02/2020
D20 CUSTOM S
GOMES
FIAT/UNO JOSE
NPJ2987 MT MILLE WAY ERICO B. TRANSFERENCIA 21/02/2020
ECON GOMES
FABIANO
JTA/SUZUKI LUIZ DE
NPP4077 MT TRANSFERENCIA 21/02/2020
EN125 YES MIRANDA
SILVA
FABIANO
JTA/SUZUKI LUIZ DE
NPP4077 MT PENHORA 21/02/2020
EN125 YES MIRANDA
SILVA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/222/04/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2